Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-72.2020.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003181-72.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCILENE SOARES ALVES 04135460631 - CNPJ: 22.307.969/0001-42 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARCILENE SOARES ALVES - CPF: 041.354.606-31 (RECORRENTE), CARLA R. COUTINHO - CNPJ: 29.162.513/0001-80 (RECORRIDO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003181-72.2020.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

Marcilene Soares Alves

Recorrida(s):

Carla Rosa Coutinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 E MÁ QUALIDADE DAS PEÇAS ADQUIRIDAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Ao suscitar a impossibilidade do cumprimento da obrigação em virtude da pandemia de Covid-19 e qualidade das peças adquiridas, é imprescindível à parte produzir provas neste sentido, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
, por não preencher os requisitos disposto no art. 917 do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença, com resolução de mérito, determinando o prosseguimento da execução, em seus ulteriores termos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.”.

A Embargante, ora Recorrente pretende a reforma da sentença argumentando que o inadimplemento da dívida ocorreu devido a pandemia de covid-19, visto que teve que fechar as portas do seu comércio, bem como a qualidade das peças adquiridas, alegando não ter condição de venda.

O caso se refere a execução de título extrajudicial (cheque) no valor de R$ 5.167,00, pós datado para 15/05/2020, relativo a aquisição de itens de semijóias e bijuterias pela executada, por meio do contrato de abertura de crédito para compra de mercadorias. Discorre que ao chegar o prazo para compensação, o título foi sustado, sendo devolvido pela alínea 21. Atribui à causa o valor de R$ 5.939,97.

A Recorrente reconhece ser devedora da Recorrida, tanto é que demonstrou interesse na composição amigável. Argumenta a impossibilidade de adimplemento em relação a pandemia de covid-19, bem como a má-qualidade das peças, que não teriam condições de venda.

Quanto a impossibilidade de adimplemento da dívida, diante da pandemia de COVID-19, é importante destacar que, em que pese a crise gerada pela pandemia tenha trazido prejuízos econômicos nas relações jurídicas privadas, certo é, que a intervenção do Poder Judiciário deve ser limitada, de modo a não autorizar a pandemia, por si própria, como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes.

E ainda que se trate de obrigação cujo inadimplemento, pudesse ser debitado à pandemia, ainda assim, haveria de ser produzida prova cabal da relação de causa (pandemia) e efeito (inadimplemento) o que à evidencia não se observa no caso em comento, onde se limitou a Recorrente a tecer genéricas considerações.

Já em relação a qualidade das peças adquiridas, que supostamente estariam impróprias para a venda, tenho que não há qualquer prova neste sentido. Inclusive no id 78079479, em conversa mantida pelo aplicativo “whastapp” a Recorrente informa que vendeu algumas peças e em momento algum reclamada da qualidade.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários processuais que fixo em 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021